Tribunal: TJES
Processo: 5010245-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE MANSA E PACÍFICA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO POR MUNICÍPIO. IMÓVEL SEM PROVA DE TITULARIDADE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em ação de interdito proibitório ajuizada por Zaqueu Máximo de Oliveira e outra, deferiu liminar para determinar que o município se abstenha de praticar atos de esbulho ou turbação em imóvel localizado no Bairro Alzira Ramos, Cariacica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeira instância agiu corretamente ao conceder a tutela de urgência para proteção possessória; (ii) verificar se a alegação de que o imóvel é bem público afastado o direito à proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC, visa a proteger a posse contra turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório e cobrança de pena pecuniária.

4)
Para o manejo do interdito proibitório, é necessária a demonstração de posse atual, ameaça de turbação ou esbulho e receio de concretização dessa ameaça, requisitos exigidos no caso concreto.

5)
A parte autora comprovou a posse mansa e importação por meio de contrato de compra e venda, fotos, memorial descritivo, avaliação do imóvel e declaração de confrontos, enquanto o Município não apresentou prova da titularidade pública do imóvel.

6)
A presunção de legitimidade dos atos administrativos não substitui a necessidade de prova robusta acerca da natureza pública do imóvel, especialmente em se tratando de direito fundamental à moradia e dignidade da pessoa humana.

7)
A proteção possessória não se confunde com usucapião; o interdito proibitório tem natureza preventiva e não exige prova de propriedade, mas sim posse e risco de turbação. à família hipossuficiente que utiliza o imóvel para moradia e sustento, o que reforça a função social da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) No interdito proibitório, basta a comprovação da posse atual e o justo receio de turbação, independentemente da prova de propriedade do imóvel.

2) A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa o ente público de comprovar a titularidade pública do imóvel para evitar a proteção possessória.

3) A proteção possessória tem natureza preventiva e visa a evitar turbação ou ambiente iminente, especialmente em casos que envolvam o direito fundamental à moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; PCC, art. 567.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.349.453/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010245-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ZAQUEU MAXIMO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE MANSA E PACÍFICA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO POR MUNICÍPIO. IMÓVEL SEM PROVA DE TITULARIDADE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em ação de interdito proibitório ajuizada por Zaqueu Máximo de Oliveira e outra, deferiu liminar para determinar que o município se abstenha de praticar atos de esbulho ou turbação em imóvel localizado no Bairro Alzira Ramos, Cariacica, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeira instância agiu corretamente ao conceder a tutela de urgência para proteção possessória; (ii) verificar se a alegação de que o imóvel é bem público afastado o direito à proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC, mira proteger a posse contra turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório e cobrança de pena pecuniária.

4)
Para o manejo do interdito proibitório, é necessária a demonstração de posse atual, ameaça de turbação ou esbulho e receio de concretização dessa ameaça, requisitos exigidos no caso concreto.

5)
A parte autora comprovou a posse mansa e importação por meio de contrato de compra e venda, fotos, memorial descritivo, avaliação do imóvel e declaração de confrontos, enquanto o Município não apresentou prova da titularidade pública do imóvel.

6)
A presunção de legitimidade dos atos administrativos não substitui a necessidade de prova robusta acerca da natureza pública do imóvel, especialmente em se tratando de direito fundamental à moradia e dignidade da pessoa humana.

7)
A proteção possessória não se confunde com a usucapião; o interdito proibitório tem natureza preventiva e não exige prova de propriedade, mas sim posse e risco de turbação. à família hipossuficiente que utiliza o imóvel para moradia e sustento, o que reforça a função social da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) No interdito proibitório, basta a comprovação da posse atual e o justo receio de turbação, independentemente da prova de propriedade do imóvel.

2) A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa o ente público de comprovar a titularidade pública do imóvel para evitar a proteção possessória.

3) A proteção possessória tem natureza preventiva, tendente a evitar turbação ou ambiente iminente, especialmente em casos que envolvam o direito fundamental à moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; PCC, art. 567.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.349.453/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Assim, dispôs a decisão objurgada:

[...] Trata-se de
Ação de Interdito Proibitório

ajuizada por

ZAQUEU MAXIMO DE OLIVEIRA e OUTRA

em face do

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
requerendo, em caráter de tutela de urgência, a manutenção de sua posse com a consequente expedição do mandado, intimando-se o Réu para que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação à posse, requerendo, ainda a imposição de medidas necessárias para evitar nova turbação ou esbulho nos termos do art. 555, parágrafo único do CPC, e também para mostrar qual o interesse no imóvel e a prova concreta e plausível de ser área pública.

Narra, em resumo, que são legítimos e únicos possuidores desde 2021, sendo que, com a soma da posse do antigo possuidor, mais de 20 anos; que exercem a posse de maneira justa, mansa e pacífica de uma gleba de terra localizado na Rua H com a Travessa das Azaleias, S/N, Bairro Alzira Ramos, Chácaras Paraíso, com área total de 1.425,07 m2; que detêm a posse há mais de quatro anos em razão de contrato de compra e venda; que, conforme o contrato, o local se encontrava abandonado há muitos anos, sem cuidados e sem destinação social; que mantiveram, desde então, a posse mansa e pacífica; que adquiriram o imóvel sem oposição ou impedimento de terceiros.

Afirmam que, em meados de janeiro do corrente ano, tiveram ameaçada a sua posse por fiscal da Prefeitura que, alegando ser pública a área, entregou-lhes um auto de infração. Aduzem que abriram processo administrativo, então, mas que até o momento não houve resposta.

Sustentam que existe uma rua chamada Travessa das Azaleias e que, inclusive, há rede de esgoto da CESAN e que divide a APP da sua moradia. Aduzem, ademais, que, conforme mapa em anexo elaborado por engenheiro florestal, a sua residência fica distante da área de preservação permanente ou quaisquer tipos de lagos, mananciais, etc.

[...]

No caso em exame, os Autores afirmam exercer a posse mansa e pacífica do imóvel há alguns anos, e, para tanto, juntam contrato de compra e venda datado de 01 de janeiro de 2021 (ID 41481270); fotos da residência e do curral (IDs 41481271 e 41481272); memorial descritivo elaborado em março do corrente ano (ID 41481276); avaliação do imóvel assinado por engenheiro florestal (ID 41481278); ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) (ID 41481297); planta do terreno (ID 41481298); declaração de um confrontante (ID 41481301).

Pelo ID 41805781, comprovaram a autuação, que demonstra a ocorrência de turbação ao imóvel, uma vez que o agente público anotou a exigência de desocupação da área e de demolição do curral.

Observa-se que o Requerido,

Município de Cariacica, não juntou nenhum documento, tampouco trouxe qualquer elemento que pudesse demonstrar que a área é pública
.
É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, entretanto, não pode tal característica do ato ser levado a efeito em detrimento de qualquer outra circunstância. Entendo que, neste caso, o perigo do dano a ser causado aos Autores, possuidores da gleba em questão, de onde também tiram ao menos parte do seu sustento, supera a presunção de que a área seja pública.

Pelos documentos juntados pelos Autores, e pela ausência de qualquer demonstração por parte da Fazenda Municipal requerida, existe dúvida acerca da natureza da área, sendo que, acaso não seja pública, ter-se-á causado dano irreversível aos Requerentes com a execução das medidas descritas na notificação lavrada pelo Município.

Inclusive, a cautela que reflete o deferimento da proteção possessória, neste caso, tem próxima relação com o direito à moradia, previsto constitucionalmente como direito fundamental e como direito social no Título II, art. 6º, da Constituição Federal, também reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A dignidade da pessoa humana pressupõe, sem dúvidas, a garantia da moradia, isto é, de um lar adequado às necessidades básicas do ser humano, sendo um direito que está intimamente relacionado com inúmeros outros, como a própria vida, segurança e saúde, uma vez que se trata de pessoa idosa, hipossuficiente, e que faz, daquele local, a sua residência.

Desta feita, a autuação, que dá notícia de que o Município pretende adotar as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para reaver o bem ocupado, é hábil a configurar ameaça de turbação ou esbulho.

Neste sentido: [...]

Por esse motivo,

defiro o pedido liminar de interdito proibitório,
sem prejuízo de reanálise posterior, a depender da instrução do processo, determinando ao Requerido que
paralise e/ou se abstenha de praticar todo e qualquer ato de esbulho e/ou turbação da gleba de terra localizado na Rua H com a Travessa das Azaleias, S/N, Bairro Alzira Ramos, Chácaras Paraíso, Cariacica – ES, com área total de 1.425,07 M2.

Assim, nos termos do art. 567 do CPC,

EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO PROIBITÓRIO,
constando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis (art. 297, CPC), para o caso de turbação ou esbulho. [...]

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em perquirir se agiu com correção o douto juízo
a quo
ao deferir a tutela de urgência, garantindo a manutenção da posse aos agravados diante da ameaça de turbação promovida pelo
Município de Cariacica
, sendo o agravo fundamentado na alegação de que o imóvel é bem público, insuscetível de usucapião e proteção possessória.

Conforme destacado na decisão impugnada, o interdito proibitório, previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil, possui natureza preventiva, visando assegurar a posse contra violência iminente, mediante a expedição de mandado proibitório com cominação de pena pecuniária, como subsegue:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A respeito do tema, o escólio de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

[...] Historicamente denominado embargos à primeira, o interdito proibitório pode ser conceituado como a defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho (art.567, CPC/15). O possuidor, inibido pelo fundado receio de sofrer agressão próxima, dirige-se ao magistrado a fim de pleitear uma liminar que obrigue o réu a abster-se de concretizar a agressão, mediante imposição de preceito proibitório, com a cominação de pena pecuniária – multa diária –, em caso de transgressão ao preceito.

[...]
Ao contrário da reintegração de posse, que pressupõe uma posse perdida, as ações de manutenção de posse e interdito proibitório demandam que o autor inequivocamente prove uma posse atual. Porém, enquanto na ação de manutenção de posse o autor pleiteia ao magistrado a cessação de uma moléstia já concretizada, no interdito proibitório a agressão é temida, sem que ainda tenha se efetivado.
(
in
Curso de Direito Civil: direitos reais. 13ª Ed. Salvador:
JusPodivm
, 2017 – Pág. 217 –
g.n.
)

Assim, para que a parte autora faça jus ao mandado proibitório é necessária a demonstração de que:
(i)
exerce posse atual sobre o imóvel;
(ii)
ocorre ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu;

(iii)
há justo receio de ser concretizada esta ameaça.

No caso concreto, restou comprovada a posse mansa e pacífica exercida pelos agravados por meio de contrato de compra e venda datado de 01 de janeiro de 2021, fotos da residência e do curral, memorial descritivo elaborado este ano, avaliação do imóvel, planta do terreno e declaração de confrontantes (Id’s. 41481270, 41481271, 41481272, 41481276 e 41181301).

Além disso, fora juntada notificação prévia do Município exigindo a desocupação da área e a demolição de benfeitorias, o que configura a ameaça de turbação.

A tese recursal da municipalidade centra-se na alegação de que o imóvel é bem público, o que afastaria a possibilidade de proteção possessória pelo particular.

No entanto,
o ente municipal não juntou qualquer documento apto a comprovar a titularidade pública do imóvel
, limitando-se a argumentar que seria necessário levantamento topográfico para tal definição.

Ora, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é suficiente, por si só, para reverter a presunção de posse justa e mansa dos agravados, especialmente diante da produção probatória consistente apresentada.

No tocante ao argumento de impossibilidade de usucapião de bens públicos, cumpre ressaltar que o cerne da questão não é a aquisição de propriedade via usucapião, mas sim a proteção da posse contra atos de turbação ou esbulho iminente.

O interdito proibitório não exige seja o possuidor proprietário ou tenha justo título, bastando a comprovação da posse atual e do justo receio de agressão, requisitos amplamente preenchidos no caso.

Registre-se, ainda, que, inexistindo prova robusta de que o imóvel é bem público, deve-se privilegiar a proteção possessória, especialmente quando a área é utilizada para moradia e sustento familiar, princípios que encontram guarida na função social da posse e no direito fundamental à moradia, previstos no artigo 6º da Constituição Federal.

Diante das circunstâncias fáticas e dos fundamentos jurídicos apresentados, restou evidenciado que a decisão liminar preserva não apenas a posse dos agravados, mas também assegura a dignidade, evitando o risco de dano irreparável, uma vez que a desocupação da área poderá causar prejuízos de difícil reparação a família hipossuficiente que retira dali parte do sustento.

Por conseguinte, havendo indícios da posse dos recorridos e a ameaça de turbação – probabilidade do direito – forçosa a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.